Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. REAJUSTAMENTO DE MENSALIDADE. ENCERRAMENTO DE PERÍODO PROMOCIONAL. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente que a ré/recorrida seja obrigada a cumprir oferta de plano de telefonia, bem como requer o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia, cuja mensalidade ajustada seria no valor de R$ 48,00. A recorrente alega descumprimento do contrato, uma vez que a recorrida estaria a cobrar mensalidades no valor de R$ 52,99.
4. O Juízo de origem concluiu que a recorrida demonstrou a existência de fato impeditivo do direito da recorrente, ao esclarecer os termos do serviço. Quanto aos danos morais, entendeu que não restou demonstrada nenhuma conduta ilícita.
5. Gratuidade de justiça deferida pelo juízo de primeiro grau por intermédio da decisão de ID 60736495.
6. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que caberia a inversão do ônus da prova em seu benefício, tendo em vista sua hipossuficiência. Assim, com a citada posição de desvantagem, caberia à recorrida provar as condições do plano contratado. Quanto aos danos morais, alega ter sido ofendida por preposta da empresa recorrida.
7. Contrarrazões ao ID 60736760.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O artigo 6o, inciso III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".
10. Por sua vez, o artigo 14 da referida lei dispõe que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
11. No caso, não se verifica falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação, pois o conjunto probatório evidencia que a recorrente usufruía de desconto promocional, o qual, por óbvio, alcançou seu termo final. Além disso, a Resolução n. 632/2014 da Anatel, que trata do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, prevê expressamente a possibilidade de reajustamento dos planos de telefonia, sendo as operadas obrigadas a observar o prazo de 12 meses, nos termos do artigo 65 da citada Resolução, não tendo sido demonstrado no caso qualquer violação a esse regulamento.
12. Do dano moral. O artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, entretanto, não se verifica a prática de qualquer ato ilícito pela recorrida, apto a ensejar a pleiteada reparação. Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do Código Civil, assevera que não constitui ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, o que ocorreu na hipótese. Logo, não tendo sido demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a conduta da recorrida o alegado dano imaterial, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida no primeiro grau.